Tribunal: TJSP
Processo: 1011741-60.2019.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de medicamentos. Tema 106 de Repetitivos. Hipossuficiência e necessidade do fármaco comprovadas. Registro na ANVISA. Resistência do Poder Público inequívoca. Procedência mantida. Recurso oficial provido apenas para assinalar a necessidade de renovação semestral das receitas médicas. Apelo voluntário desprovido.